Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715123-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FARDIER LOGÍSTICA ESPECIALIZADA EM CARGAS ESPECIAIS LTDA. RECORRIDA: PETROENGE ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LEI No 10.209/01. VALE-PEDÁGIO. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 8o, DA LEI DE VALE-PEDÁGIO. RESP No 2.022.552/RS. 1. O art. 1o, da Lei no 10.209/01, prevê a responsabilidade do embarcador em realizar o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. 2. O art. 8o, da Lei no 10.209/01, prevê que o inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete. 3. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 2.022.552/RS dispôs ser ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágios existentes na rota da viagem contratada, bem como o respectivamente pagamento – fatos constitutivos de seu direito -, cabendo ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio - fato extintivo do direito do autor. 4. Não tendo o transportador se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento das despesas com o pedágio, não se mostra viável a aplicação da multa prevista no art. 8o, da Lei no 10.209/01. 5. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, 3o, §§1o, 2o e 8o, todos da Lei 10.209/2001, 6o-A da Lei 11.442/2007 e 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o embarcador (recorrido) não comprovou a antecipação do vale pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga, ônus que lhe incumbe por lei; e b) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, ambos do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória dos embargos de declaração, os quais foram opostos para sanar omissão, com efeito prequestionatório, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Ao final, pugna pela inversão dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 2o, 3o, §§1o, 2o e 8o, todos da Lei 10.209/2001, 6o-A da Lei 11.442/2007 e 373, incisos I e II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “Da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelante não comprovou ter realizado o pagamento das despesas com o pedágio. Cumpre esclarecer, ainda, que a comprovação da relação jurídica entre as partes e a existência de praças de pedágio no trajeto realizado não são suficientes para presumir o pagamento dos pedágios pelo transportador. Ademais, como bem analisado na sentença recorrida, a parte autora/apelante formulou a cobrança do valor referente ao serviço tomando por base o pedágio, o que indica que a negociação entre as partes partia do princípio de que a autora/apelante assumiria o ônus de promover o pagamento do pedágio, incluindo no preço montante para satisfazer essa despesa. Sendo assim, diante da ausência de documentação apta a demonstrar o efetivo pagamento do pedágio, deve ser mantida a improcedência dos pedidos” (ID 58552346). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). De igual sorte, o recurso descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “(...) a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.212.614/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Por fim, no que se refere ao pedido de inversão dos honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025